Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800368-86.2017.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANDRE FELIPE BEZERRA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEI E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO AO RECONHECIMENTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO E À RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO EMITIDA POR SETOR HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO EXIGIDO PELO EDITAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO.

1. A decisão agravada

negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelos Agravantes e, manteve inalterada a sentença, em sede de Remessa Necessária, reconhecendo o
Direito Líquido e Certo do Agravado ao acréscimo de 0,5 (meio ponto) na avaliação de prova de títulos referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (Auditor de Controle Externo, Área: Administrativa, Especialidade: Contabilidade), com a sua consequente reclassificação da 8ª colocação para 2ª colocação.

2.
A ação mandamental foi impetrada em razão da desconsideração pela Banca Examinadora o título referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (0,50 ponto), sob a justificativa de impossibilidade de aceitação da Declaração emitida pela Marinha do Brasil, uma vez que não contém a assinatura dos Recursos Humanos.

3.
Arguição de ausência de Direito Líquido e Certo, em razão dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
A regra editalícia, de fato, determina que para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional na instituição pública será necessária a entrega declaração/certidão de tempo de serviço,
emitida pelo setor de recursos humanos da instituição
, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas e, não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.

4. A Declaração apresentada pelo Agravado foi emitida pela Marinha do Brasil contendo: o período (com início e fim), a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas, sendo assinada pelo Capitão de Fragata (Comandante) – Ricardo Augusto Corrêa Neto Guimarães, o qual, segundo o Agravado, sem oposição dos Agravantes, é a autoridade máxima de todos os setores do navio dentro do âmbito daquelas Forças Armadas, de modo que, havendo setor de Recursos Humanos este seria hierarquicamente subordinado.

5. As informações contidas no título questionado demonstram a existência de Direito Líquido e Certo à pontuação requerida ante o efetivo tempo de serviço em atividade/instituição pública. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade no critério de avaliação adotado pela Administração. Comprovação da experiência exigida, não sendo razoável desconsiderar o documento emitido pela Marinha do Brasil, cujo Setor de Recursos Humanos encontra-se hierarquicamente subordinado. Manutenção da decisão agravada. Precedentes.

6. Não provimento dos recursos de Agravo Interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Agravo Interno em Apelações Cíveis e Remessa Necessária (processo n.º

0800368-86.2017.8.14.0301
- PJE
) interpostos
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e ESTADO DO PARÁ contra ANDRE FELIPE BEZERRA DE MEDEIROS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Assim, em observância ao princípio da razoabilidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS Apelações Cíveis e MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o
CEBRASPE e o
Estado
do Pará alegam que o título apresentado para comprovar o
Exercício de atividade profissional na área a que concorre (0,50 ponto), deve ser instruído com declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição
e, presente demanda, foi apresentada
declaração emitida pela Marinha do Brasil, sem assinatura dos Recursos Humanos, situação que viola o
s princípios de vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos recursos, com o provimento das Apelações e consequente denegação da segurança.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelos Agravantes e, manteve inalterada a sentença, em sede de Remessa Necessária, reconhecendo o
Direito Líquido e Certo do Agravado ao acréscimo de 0,5 (meio ponto) na avaliação de prova de títulos referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (Auditor de Controle Externo, Área: Administrativa, Especialidade: Contabilidade), com a sua consequente reclassificação da 8ª colocação para 2ª colocação.

Como cediço, o Mandado de Segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Necessário registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

O conjunto probatório demonstra que o Agravado participou do Concurso Público do Tribunal de Constas do Estado do Pará (Edital nº 1 – TCE/PA –29 DE FEVEREIRO DE 2016), para o cargo de Auditor de Controle Externo, Área: Administrativa, Especialidade: Contabilidade, sendo aprovado na 8ª colocação (24.98 pontos- 14,91 na prova objetiva, 9,27 na prova discursiva e 0,80 na prova de títulos).

A ação mandamental foi impetrada em razão da desconsideração pela Banca Examinadora o título referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (0,50 ponto), sob a justificativa de impossibilidade de aceitação da Declaração emitida pela Marinha do Brasil, uma vez que não contém a assinatura dos Recursos Humanos, situação que viola os princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.

Sobre a situação em epígrafe, os itens 10.9.4 e 10.9.4.1 do Edital do Certame dispõem, respectivamente:

10 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)

10.9.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

(...)

b)
para exercício de atividade/instituição pública
: será necessária a entrega de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 deste edital; 2 –
declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas
;

10.9.4.1
A declaração/certidão mencionada na alínea “b” do subitem 10.9.4 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência
.

Com efeito, a regra editalícia determina que para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional na instituição pública será necessária a entrega declaração/certidão de tempo de serviço,
emitida pelo setor de recursos humanos da instituição
, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas e, não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.

A Declaração apresentada pelo Agravado foi emitida pela Marinha do Brasil contendo: o período (com início e fim), a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas, sendo assinada pelo Capitão de Fragata (Comandante) – Ricardo Augusto Corrêa Neto Guimarães (Num. 3832792 - Pág. 1), o qual, segundo o Agravado, sem oposição dos Agravantes, é a autoridade máxima de todos os setores do navio dentro do âmbito daquelas Forças Armadas, de modo que, havendo setor de Recursos Humanos este seria hierarquicamente subordinado.

Deste modo, em que pese a Declaração não constar expressamente a inexistência de órgão de pessoal ou de recursos humanos, constata-se que as informações contidas no título questionado demonstram a existência de Direito Líquido e Certo à pontuação requerida ante o efetivo tempo de serviço em atividade/instituição pública, de modo que, o critério de avaliação adotado pela Administração se mostra excessivamente formal e injusto ante a impossibilidade de emissão diversa sem ofensa às legislações e à ordem hierárquica das autoridades integrantes da Marinha do Brasil, conforme bem observado na sentença e no parecer ministerial:

SENTENÇA (...)
em que pese a disposição contida no Edital do Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado do Pará acerca da apresentação da certidão/declaração para comprovação de exercício de tempo de serviço em atividade/instituição pública, a qual exige que, no caso de não existir órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pelo documento deverá declarar/certificar essa inexistência, entendo que, no caso em apreço, tal exigência se mostra totalmente desarrazoada.
Ora, conforme se denota da leitura da Declaração de Tempo de Serviço Militar apresentada pelo impetrante, ID nº 1034979, essa foi subscrita pelo Comandante e Capitão de Fragata, que atesta que o Impetrante foi aprovado em concurso público das Forças Armadas, onde serviu pelo período de 1 ano, 8 meses e 27 dias.
Trata-se de documento público, o qual goza de fé pública, somando-se a isso que, em se tratando da Marinha do Brasil, conforme explicitado pelo Impetrante ao norte, sem oposição específica da Impetrada ou do Estado do Pará, o documento não poderia ter sido expedido de outra forma, haja vista ser o Comandante a autoridade competente dentro do âmbito daquelas Forças Armadas, uma vez que o órgão responsável para a expedição de certidões e declarações é a do Comandante do Navio
, no caso, o chefe maior ou autoridade máxima de todos os setores do navio, inclusive, do setor de pessoal e recursos humanos. (...)
este juízo revela possuir o entendimento de que o Impetrante comprovou devidamente o tempo de serviço e que deveria a banca examinadora, sob pena de ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, ter admitido a declaração apresentada, uma vez que outra, escrita de modo distinto, não poderia ter sido protocolizada pelo candidato, já que não seria possível a emissão de tal documento sem ofensa às legislações e à ordem hierárquica das autoridades integrantes da Marinha do Brasil
. (...). (grifo nosso).

PARECER MINISTERIAL (...) Compulsando os autos, verificamos que o candidato do concurso público do TCE-PA, não considerou o título apresentado em determinada fase do certame, por achar que a certidão de tempo de serviço prestado à Marinha do Brasil, em que pese assinado pelo Comandante da Embarcação onde trabalhava, não está assinada pelo chefe do setor de Recursos Humanos da aludida corporação das forças armadas, porém, que o título apresentado precisa ser considerado para agregar nota em sua pontuação e consequentemente melhorar sua classificação no certame. Nesse sentido,
constatamos um excesso de formalismo requerido pela administração pública no concurso público do TCE, o que deveria ter sido afastado própria administração, pois considerando ser o Capitão de Fragata, Comandante da Embarcação, o chefe superior imediato, onde o apelado realizava o seu trabalho anterior, que segundo consta no Parecer do MP de 1ºgrau, o documento e o conteúdo concede ao candidato o direito de receber nota de pontuação, devendo ser refeita a classificação do candidato no certame
(...) Pelo exposto, esta Procuradora de Justiça se manifesta, salvo melhor juízo, para que seja mantida a sentença de 1ºgrau, devendo o Apelo ser desprovido, por ser medida de fato e direito. (grifo nosso).

Em caso análogo, envolvendo o mesmo concurso e a mesma matéria (aceitação de Declaração de Tempo de Serviço não emitida pelo setor de recursos humanos da instituição), esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO AO RECONHECIMENTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO E À RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
cinge-se a demanda sobre o direito da impetrante de obter a pontuação de títulos no Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado do Pará a partir da certidão por ela apresentada no id nº 3662565 (fls. 149/152). (...) Compulsando os autos, observa-se que a impetrante de fato apresentou
os documentos necessários à comprovação do seu tempo de atividade profissional junto ao serviço público, capaz de garantir a atribuição da pontuação pleiteada.
Ao instruir o seu pedido, observa-se que ela acostou aos autos a
Certidão de Tempo de Serviço Militar (id nº 3662565 – fls. 149/150), em que consta as informações de que ocupou o posto de 1º Tenente, no quadro de Engenharia Civil da Corporação indicada, com data de admissão em 28/02/2007 a 27/02/2015. Tal certidão de tempo de serviço militar foi assinada por três militares, dentre eles consta expressamente o visto do Encarregado do Pessoal da Organização Militar (OM) – o Capitão Francisco Braz Rocha
(v. fl. 150 do id nº 3662565). Além desse documento, a impetrante junta a declaração que descreve as atividades por ela desempenhadas, na qualidade de engenheira civil, junto à Seção Técnica da Comissão Regional de Obras do Ministério da Defesa/Exército Brasileiro.
Destaca-se, mais uma vez, que a certidão de tempo de serviço militar apresentada encontra-se assinada pelo encarregado do Pessoal da Organização Militar (OM), o Capitão
Francisco Braz Rocha (v. fl. 150 do id nº 3662565). Portanto, a justificativa da Banca Examinadora do Concurso para não aceitar o título referente ao exercício da atividade profissional, mostra-se descabido (v. id nº 3662514 – fl. 134/135). Assim, não surge razoável indeferir o pleito da candidata apenas por esse motivo, considerando que
na certidão de tempo serviço apresentada consta a assinatura do encarregado do setor de pessoal
. (...).

(TJPA, 4098553, 4098553, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-03
). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IBGE. EDITAL 06/2009. CARGO DE ANALISTA AGRÍCOLA. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO EMITIDA POR SETOR HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO EXIGIDO PELO EDITAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO E MORALIDADE RESPEITADOS. TITULAÇÃO COMPROVADA. SEGURANÇA MANTIDA. 1.Remessa necessária considerada interposta e apelação em face de sentença que concedeu a segurança, condenando a Impetrada a computar em favor do Impetrante, na fase de análise de Títulos, o período de 01.5.2005 a 29.1.2009, em que laborou na Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, atribuindolhe a pontuação correspondente. 2.Concurso público para o IBGE. Cargo de Analista Agrícola. Edital nº 06/2009. Critérios para análise e pontuação de Títulos. Experiência profissional demonstrada.
3.Declaração emitida pela Superintendência Regional da CONAB, à qual o Setor de Recursos Humanos encontra-se hierarquicamente subordinado. Comprovação da experiência exigida, não sendo razoável desconsiderar o documento, emanado de empresa pública federal
. 4.Interesse público e moralidade respeitados, tendo em vista a finalidade da exigência e do documento emitido. 5. Conjunto probatório. Elementos colacionados ratificam a experiência profissional do Impetrante. 6.Segurança mantida. Desprovimento do apelo e da remessa necessária. (TRF-2 - AC: 201051010038957, Relator: Desembargador Federal FLAVIO DE OLIVEIRA LUCAS, Data de Julgamento: 29/06/2011, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 06/07/2011). (grifo nosso).

Assim, em observância ao princípio da razoabilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024